Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014459-02.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE MEEIRA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA. ENTREGA DO BEM AO ARREMATANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação e determinou a entrega do veículo ao arrematante na condição de fiel depositário, em execução de título extrajudicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do veículo, ao argumento de constituir instrumento indispensável à atividade rural e à subsistência familiar; (ii) nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal da cônjuge meeira; (iii) exercício do direito de preferência pela meeira ou reserva de sua meação sobre o valor de avaliação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de preclusão temporal da impugnação à arrematação; (ii) aferir a configuração da impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho rural; (iii) examinar a alegada nulidade da arrematação pela ausência de intimação da cônjuge meeira para o leilão; (iv) analisar a regularidade da entrega do bem ao arrematante na condição de fiel depositário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, de modo que sua desconstituição reclama observância estrita do prazo decadencial de dez dias previsto no art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil, prazo fixado em atenção à estabilidade dos atos expropriatórios e à proteção da boa-fé do arrematante.
5. Configura nulidade de algibeira a arguição de vícios da arrematação somente após o resultado adverso do ato expropriatório, quando a parte permaneceu silente durante todo o procedimento que antecedeu a alienação judicial, conduta que viola o dever de boa-fé objetiva consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil e a vedação ao comportamento contraditório.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, ainda quando admitida como matéria cognoscível a qualquer tempo, não dispensa a demonstração concreta da efetiva e atual destinação do bem ao exercício da atividade profissional, ônus que incumbe ao executado, por se tratar de exceção à regra geral da penhorabilidade, de interpretação restritiva.
7. A alegação genérica de utilização de veículo no exercício de atividade rural, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a indispensabilidade do bem para a continuidade da atividade produtiva, é insuficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.
8. A intimação da cônjuge meeira a respeito da penhora confere-lhe ciência inequívoca da constrição sobre bem do patrimônio comum e abre o prazo para o exercício das faculdades processuais asseguradas no art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo inviável invocar a inobservância da intimação para o leilão como causa de nulidade da arrematação quando a meeira permaneceu inerte ao longo de todo o trâmite executório.
9. A pretensão de reserva da meação sobre o valor de avaliação do bem, embora deduzida na impugnação à arrematação apresentada perante o Juízo singular, integrou requerimento atingido pela mesma preclusão temporal do art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a omissão do Juízo de origem em apreciá-la individualmente não autoriza seu acolhimento nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 833, V e § 3o, 843, § 1o, e 903, caput e § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AI 1005643-31.2026.8.11.0000, AI 1039715-78.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014459-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA - CPF: 391.426.049-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE MEEIRA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA. ENTREGA DO BEM AO ARREMATANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação e determinou a entrega do veículo ao arrematante na condição de fiel depositário, em execução de título extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do veículo, ao argumento de constituir instrumento indispensável à atividade rural e à subsistência familiar;
(ii)
nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal da cônjuge meeira;
(iii)
exercício do direito de preferência pela meeira ou reserva de sua meação sobre o valor de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de preclusão temporal da impugnação à arrematação;
(ii)
aferir a configuração da impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho rural;
(iii)
examinar a alegada nulidade da arrematação pela ausência de intimação da cônjuge meeira para o leilão;
(iv)
analisar a regularidade da entrega do bem ao arrematante na condição de fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, de modo que sua desconstituição reclama observância estrita do prazo decadencial de dez dias previsto no art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil, prazo fixado em atenção à estabilidade dos atos expropriatórios e à proteção da boa-fé do arrematante.

5. Configura nulidade de algibeira a arguição de vícios da arrematação somente após o resultado adverso do ato expropriatório, quando a parte permaneceu silente durante todo o procedimento que antecedeu a alienação judicial, conduta que viola o dever de boa-fé objetiva consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil e a vedação ao comportamento contraditório.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, ainda quando admitida como matéria cognoscível a qualquer tempo, não dispensa a demonstração concreta da efetiva e atual destinação do bem ao exercício da atividade profissional, ônus que incumbe ao executado, por se tratar de exceção à regra geral da penhorabilidade, de interpretação restritiva.

7. A alegação genérica de utilização de veículo no exercício de atividade rural, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a indispensabilidade do bem para a continuidade da atividade produtiva, é insuficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

8. A intimação da cônjuge meeira a respeito da penhora confere-lhe ciência inequívoca da constrição sobre bem do patrimônio comum e abre o prazo para o exercício das faculdades processuais asseguradas no art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo inviável invocar a inobservância da intimação para o leilão como causa de nulidade da arrematação quando a meeira permaneceu inerte ao longo de todo o trâmite executório.

9. A pretensão de reserva da meação sobre o valor de avaliação do bem, embora deduzida na impugnação à arrematação apresentada perante o Juízo singular, integrou requerimento atingido pela mesma preclusão temporal do art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a omissão do Juízo de origem em apreciá-la individualmente não autoriza seu acolhimento nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 833, V e § 3o, 843, § 1o, e 903,
caput
e § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1005643-31.2026.8.11.0000, AI 1039715-78.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SEBASTIÃO APARECIDO PEREIRA
contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que rejeitou a impugnação à arrematação e determinou a entrega do bem ao arrematante na condição de fiel depositário, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006727-49.2015.8.11.0007, movida por
BANCO DO BRASIL S/A
(id. 226032132 -- PJe 1o Grau).

A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, no valor original de R$ 83.212,96 (oitenta e três mil duzentos e doze reais e noventa e seis centavos). No curso do feito, procedeu-se à penhora do veículo GM/Chevrolet D-10, placas HRI-1692, pertencente ao executado, o qual, após diversas tentativas frustradas de alienação, foi arrematado pelo valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais) em 25/novembro/2025. O arrematante postulou sua nomeação como fiel depositário do bem. O executado, por sua vez, apresentou impugnação à arrematação, na qual arguiu a impenhorabilidade do veículo e a nulidade da arrematação em razão da ausência de intimação da cônjuge meeira (PJe 1o Grau -- id. 221363328).

A decisão agravada rejeitou sumariamente a impugnação à arrematação, sob o fundamento de que o executado não observou o prazo do art. 903, §2o, do CPC, de modo que as matérias suscitadas restaram acobertadas pela preclusão. Acrescentou que a penhora do veículo ocorreu em 27/janeiro/2022, com intimação do devedor e de sua esposa, e que, ao longo de mais de três anos, nenhum deles arguiu a impenhorabilidade do bem ou nulidade alguma.

Consignou que a pretensão, deduzida apenas após a arrematação e o decurso do prazo para impugnação, configura nulidade de algibeira. Deferiu, ainda, o pedido do arrematante para receber a posse do veículo na condição de fiel depositário, com expedição de mandado para entrega do bem, ante o inadequado desempenho da função de depositário pelo executado, que deixou de providenciar o licenciamento do veículo e acumulou multas de trânsito (id. 226032132 -- PJe 1o Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta, em caráter principal, a impenhorabilidade absoluta do veículo, com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC, por se tratar de instrumento indispensável à sua atividade rural e à subsistência do núcleo familiar. Assevera que a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício profissional constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Em caráter subsidiário, pugna pela nulidade da arrematação ante a ausência de intimação pessoal da cônjuge
Rosângela Galego Pereira
acerca do dia, hora e local do leilão. Aduz que o casal é casado em regime de comunhão parcial de bens desde 1982 e que o veículo integra o patrimônio comum. Pontua a violação ao art. 843, §1o, do CPC, que assegura ao cônjuge não executado o direito de preferência na arrematação de bem indivisível, direito suprimido pela ausência da intimação.

Em pedidos subsidiários, requer que seja oportunizado à meeira o exercício do direito de preferência nas mesmas condições do arrematante ou, alternativamente, a reserva de sua meação (50%) sobre o valor de avaliação do bem, com atualização monetária. Postula, ainda, a concessão do efeito suspensivo, a antecipação da tutela recursal e a gratuidade da justiça (id. 358044874).

Intimado para comprovar a alegada insuficiência financeira, o agravante procedeu ao pagamento do preparo (id. 359210876 e id. 359373862).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 360197354).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que os atos de penhora visam apenas resguardar a garantia, configurando o modo menos gravoso ao devedor, e que a irresignação revela caráter meramente protelatório. Aduz que as matérias suscitadas no recurso não reúnem fundamento idôneo a infirmar a decisão recorrida, a qual observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (id. 363915362).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As controvérsias recursais cingem-se a três pontos:
(i)
a alegada impenhorabilidade do veículo arrematado, com fundamento no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de constituir instrumento indispensável ao exercício de atividade rural;
(ii)
a suposta nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal da cônjuge meeira acerca do dia, hora e local do leilão; e
(iii)
os pedidos subsidiários de exercício do direito de preferência pela meeira ou de reserva da meação sobre o valor da avaliação do bem.

O recurso não merece provimento.

A pretensão recursal esbarra, antes de qualquer exame de mérito, em obstáculo intransponível, consistente na intempestividade da impugnação à arrematação manejada perante o Juízo singular.

O art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, no prazo de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação, poderá o executado oferecer pedido de invalidação, ineficácia ou resolução do ato, sob pena de preclusão. Trata-se de prazo peremptório, fixado em atenção à estabilidade dos atos expropriatórios e à proteção da boa-fé do arrematante, terceiro que confiou na regularidade do procedimento e adquiriu o bem mediante pagamento do preço fixado em hasta pública.

A arrematação, uma vez assinado o auto, considera-se perfeita, acabada e irretratável (CPC, art. 903,
caput
), de modo que sua desconstituição reclama observância estrita do procedimento e do prazo previstos no parágrafo segundo do referido dispositivo, exigência que decorre da própria sistemática do processo executivo e do imperativo de segurança jurídica que rege a alienação judicial.

No caso concreto, a arrematação ocorreu em 25/novembro/2025, e a certidão lavrada na origem (id. 221285854 — PJe 1o Grau) atestou o decurso
in albis
do prazo legal sem qualquer manifestação do executado, circunstância que conduz à preclusão das matérias suscitadas, conforme reconhecido pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“(...)
não restou observado o prazo do art. 903, §2o, do CPC, conforme certificado no id. 221285854, tratando-se assim de temas acobertados pela preclusão.
(...)” (sic, id. 226032132 — PJe 1o Grau).

A inobservância do prazo legal não é fato controvertido nos autos, tampouco foi infirmada nas razões recursais por elementos concretos, o que torna a preclusão temporal incontornável.

A análise do trâmite executório revela, ainda, que a tese recursal não decorre de equívoco superveniente ou de circunstância que somente após a arrematação tenha vindo ao conhecimento do executado, mas representa rediscussão tardia de questões que poderiam ter sido suscitadas há mais de três anos.

A penhora do veículo foi efetivada em 27/janeiro/2022, oportunidade em que tanto o executado quanto a cônjuge
Rosângela Galego Pereira
foram regularmente intimados do ato constritivo (id. 74394609 — PJe 1o Grau).

Ao longo desse período, e durante todo o procedimento que culminou na avaliação do bem, na designação dos leilões, na frustração de tentativas sucessivas de alienação e na arrematação final pelo valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais), nem o executado nem a cônjuge se manifestaram acerca da alegada impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho rural ou da pretendida nulidade pela ausência de intimação para o leilão.

A invocação dessas matérias somente após a consumação da arrematação, e em descompasso com o prazo do art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil, configura a denominada nulidade de algibeira, expressão que designa o comportamento processual de reservar, de forma estratégica, a alegação de vícios para o momento em que o resultado do processo se revela desfavorável.

A conduta colide, em sua essência, com o dever de boa-fé objetiva consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil, que não se esgota na vedação à mentira ou à fraude manifesta, mas irradia, com igual vigor, à proibição do comportamento contraditório, à vedação ao abuso de posições processuais e à exigência de coerência entre as manifestações sucessivas do litigante.

A inércia prolongada do executado, que permaneceu silente durante toda a fase expropriatória, e a posterior arguição de impenhorabilidade e nulidade após o resultado adverso da arrematação configuram nítida violação à proibição do comportamento contraditório, na vertente do
venire contra factum proprium
.

Não fosse o suficiente, a alegada destinação profissional do veículo é, por sua própria natureza, fato pretérito e perfeitamente conhecido pelo executado desde a efetivação da penhora. A omissão deliberada em arguir a essencialidade do bem para o exercício da atividade rural, durante mais de três anos, revela-se incompatível com a alegação superveniente de impenhorabilidade, deduzida apenas quando frustrada a expectativa de manutenção do bem em seu patrimônio.

A orientação encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação conjugada da preclusão temporal do art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil e da vedação à nulidade de algibeira em hipóteses análogas:

“(...)
O art. 903, §2o, do CPC estabelece que eventuais vícios da arrematação devem ser alegados no prazo de 10 dias contados do aperfeiçoamento do ato expropriatório, sob pena de preclusão temporal. A impugnação à arrematação possui objeto restrito à verificação de eventuais vícios ocorridos no ato expropriatório, não constituindo meio processual adequado para rediscutir o mérito da execução ou o quantum debeatur.
A suscitação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual e rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
(...)” (TJMT,
AI 1005643-31.2026.8.11.0000
, Relator
Des. Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

O agravante sustenta, ainda, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil constituiria matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, circunstância que afastaria a incidência da preclusão temporal operada na espécie.

A tese, ainda que admitida em sua extensão, não conduz ao acolhimento da pretensão recursal.

O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, proteção que, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo, se estende aos equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural.

Todavia, a proteção encerrada no referido dispositivo não ostenta caráter absoluto, condicionada à demonstração concreta de que os bens atingidos pela constrição judicial são efetivamente indispensáveis ao exercício da atividade profissional e à subsistência do executado e de sua família.

No sistema processual brasileiro, a regra é a penhorabilidade dos bens do devedor, de modo que as hipóteses de impenhorabilidade, por constituírem exceção, devem ser interpretadas restritivamente. O ônus probatório incumbe ao executado, a quem compete demonstrar, de forma específica e documentada, que os bens objeto da constrição se enquadram nas hipóteses de proteção legal.

A mera alegação genérica de que o veículo constitui instrumento de trabalho, desacompanhada de elementos concretos que comprovem a indispensabilidade do bem para a atividade produtiva e para o sustento familiar, não basta para afastar a penhorabilidade.

Esta Câmara de Direito Privado já firmou orientação nesse sentido:

“(...)
A impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho (art. 833, V, do CPC/15) depende de demonstração inequívoca de sua essencialidade para a atividade profissional do executado, não bastando alegações genéricas
. (...)” (TJMT,
AI 1039715-78.2025.8.11.0000
, Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, o agravante limita-se a afirmar, em termos genéricos, que o veículo GM/Chevrolet D-10, fabricado em 1985, seria utilizado para o transporte de insumos, ferramentas e da pequena produção rural, sem apresentar elementos probatórios que demonstrem a efetiva e atual destinação do bem ao exercício profissional.

As notas fiscais juntadas, datadas de períodos diversos e em sua maioria desprovidas de correlação direta com o uso do veículo, comprovam, no máximo, o exercício de atividade rural pelo agravante em momentos distintos, mas não demonstram que o automóvel arrematado constitui instrumento essencial e insubstituível para a continuidade dessa atividade.

Acrescente-se que o veículo arrematado é caminhonete fabricada há mais de quarenta anos, cuja avaliação pericial conduziu à arrematação pelo modesto valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais), circunstância que, por si só, não evidencia o caráter de instrumento profissional indispensável que a tese recursal lhe atribui.

Soma-se a isso o fato de que o próprio agravante, na condição de fiel depositário, não desempenhou adequadamente o encargo, pois deixou de providenciar o licenciamento do bem e acumulou multas de trânsito (id. 212939458 — PJe 1o Grau), conduta incompatível com a alegação de essencialidade do veículo para o exercício profissional cotidiano.

Nesse cenário, mesmo que se admitisse o exame da matéria a despeito da preclusão, a tese da impenhorabilidade não se sustenta, ante a ausência de comprovação concreta dos pressupostos exigidos para a incidência do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

A tese subsidiária, fundada na alegação de que a cônjuge
Rosângela Galego Pereira
não teria sido intimada do dia, hora e local do leilão, com violação ao art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil, igualmente não prospera.

Para além da preclusão temporal já reconhecida, que abrange esta arguição em sua integralidade por se tratar de matéria estranha ao rol de questões cognoscíveis a qualquer tempo, o exame da pretensão à luz do conjunto fático-probatório dos autos revela a improcedência da alegação.

A cônjuge meeira foi regularmente intimada da penhora do veículo em 27/janeiro/2022 (id. 74394609 — PJe 1o Grau), oportunidade em que tomou conhecimento da constrição que recaía sobre bem do patrimônio comum. A partir desse marco, dispunha de mais de três anos para se manifestar nos autos, deduzir eventuais alegações de impenhorabilidade, requerer a substituição do bem ou exercer as faculdades processuais que o ordenamento lhe assegura, inclusive aquelas relativas ao direito de preferência consagrado no art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil.

A inércia absoluta da meeira durante todo o trâmite executório, conjugada com a ciência inequívoca da penhora desde 2022, retira da arguição superveniente a robustez necessária para invalidar a arrematação consumada.

A finalidade protetiva do direito de preferência reservado ao cônjuge não executado pressupõe interesse efetivo na manutenção do bem no patrimônio familiar, interesse que, no caso, jamais foi exteriorizado por qualquer ato processual durante os três anos que antecederam a arrematação. A invocação tardia da prerrogativa, apenas após a frustração do interesse do executado em manter a posse do veículo, esvazia a finalidade do instituto e o converte em instrumento de protelação da execução.

Cumpre observar, por fim, que a alegação de prejuízo concreto à meeira é inferida apenas a partir da supressão da intimação para o leilão, sem demonstração de que esta, caso intimada, efetivamente exerceria o direito de preferência ou disporia dos recursos financeiros para tanto, elementos que se imporia ao agravante demonstrar para amparar a pretensão de invalidação do ato expropriatório.

Quanto à pretensão subsidiária de reserva da meação correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem, observa-se que o pedido foi efetivamente deduzido perante o Juízo singular no bojo da impugnação à arrematação (item “e” dos pedidos formulados no id. 221363328 — PJe 1o Grau), de modo que não se cogita, a rigor, de supressão de instância.

Sucede que o requerimento integrou o mesmo conjunto de pretensões veiculadas em impugnação extemporânea, reconhecidamente atingida pela preclusão temporal do art. 903, § 2o, do Código de Processo Civil. Por consequência lógica, a omissão do Juízo de origem em apreciar o pedido de forma autônoma não confere à pretensão sobrevida própria, porquanto o veículo processual escolhido (impugnação à arrematação intempestiva) encontra-se preclusivamente comprometido em sua integralidade.

Acrescente-se que a reserva da meação pressupõe, na lógica do art. 843,
caput
, do Código de Processo Civil, a tempestiva insurgência do cônjuge não executado e a higidez do procedimento expropriatório, requisitos que, à vista da inércia da meeira por mais de três anos e da consumação válida da arrematação, não se mostram presentes na espécie.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO APARECIDO PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026